Tribunal: TJSP
Processo: 1001039-98.2022.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
MEDIAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE. NECESSIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO DEIXANDO CLARO QUE NÃO HAVIA PRÉVIA VINCULAÇÃO DA "FAZENDA PARAÍSO NASCENTE" COMO PARTE DO PAGAMENTO DO PREÇO DO CONTRATADO DE COMPRA E VENDA DA "FAZENDA CRISTAL/BOCALON", TRATANDO-SE DE NEGOCIAÇÕES DISTINTAS. HIPÓTESE EM QUE OS AUTORES DETINHAM AUTORIZAÇÃO ESCRITA PARA PROMOVER, COM

Ementa:
MEDIAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE. NECESSIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO DEIXANDO CLARO QUE NÃO HAVIA PRÉVIA VINCULAÇÃO DA "FAZENDA PARAÍSO NASCENTE" COMO PARTE DO PAGAMENTO DO PREÇO DO CONTRATADO DE COMPRA E VENDA DA "FAZENDA CRISTAL/BOCALON", TRATANDO-SE DE NEGOCIAÇÕES DISTINTAS. HIPÓTESE EM QUE OS AUTORES DETINHAM AUTORIZAÇÃO ESCRITA PARA PROMOVER, COM EXCLUSIVIDADE, A VENDA DO IMÓVEL RURAL DISCUTIDO NOS AUTOS. PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRANDO QUE OS AUTORES TIVERAM PARTICIPAÇÃO NA APROXIMAÇÃO DAS PARTES, APRESENTAÇÃO E OFERECIMENTO DO IMÓVEL INICIALMENTE PARA COMPRA E VENDA. VERIFICAÇÃO DE QUE O NEGÓCIO CONCRETIZOU-SE COM A ENTREGA DO MESMO BEM EM DAÇÃO EM PAGAMENTO PARA QUITAÇÃO FINAL DA COMPRA DA "FAZENDA CRISTAL/BOCALON", O QUE NÃO RETIRA O DIREITO DOS AUTORES UMA VEZ QUE RESTOU CARACTERIZADO O ARREPENDIMENTO DAS PARTES, APROXIMADAS PELOS AUTORES, EM REALIZAR A COMPRA E VENDA DO IMÓVEL, UTILIZANDO-O PARA FINS DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA. PERCENTUAL MANTIDO. SENTENÇA RATIFICADA, NOS TERMOS DO ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TJSP.

Recurso de apelação improvido.